Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para a correção de erro material na decisão embargada.
2. Havendo o acórdão apontado fundamento adequado para a manutenção do regime inicial semiaberto, não se pode apontar a ocorrência de erro material.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.